Tribunal: TJBA
Processo: 0071196-66.2010.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0071196-66.2010.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: ROSANGELA DOS SANTOS GOUVEIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0071196-66.2010.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA, figurando como agravada ROSANGELA DOS SANTOS GOUVEIA, patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator VGNR